Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-23.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003308-23.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usufruto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSANE COSTA MARQUES PINTO - CPF: 592.284.907-72 (EMBARGANTE), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), LUIZ PLACIDO PINTO JUNIOR - CPF: 266.085.377-00 (EMBARGANTE), LHS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 03.392.096/0001-79 (EMBARGADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSIÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSANE COSTA MARQUES PINTO E OUTRO
, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu do recurso de Apelação Cível n.º 1003308-23.2020.8.11.0041, interposto pelas partes embargadas.

Em suas razões, de Id. n.º 226140677, as partes recorrentes aduzem que o acórdão foi omisso em relação à majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Pedem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate qualquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Feitas essas considerações e, compulsando as razões dos embargos de declaração, verifico a existência do vício alegado.

É assim porque evidenciada a sucumbência recursal das apelantes, ora embargadas, cabe majorar a verba honorária anteriormente fixada em prol apenas das partes apeladas, ora embargantes, para 15% sobre o do valor atribuído à causa.

Dispositivo.

Pelo exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para adequar a decisão embargada, a fim de reconhecer a omissão e aclarar o dispositivo do acórdão, fazendo nele constar a majoração dos honorários sucumbenciais a encargo das apelantes, ora embargadas, para 15% sobre o do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024